Tribunal: STF
Processo: MS 25112
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-08-03
Data de publicação: 2005-08-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL - RETIFICAÇÃO.
 O fato de se substituir a referência a presidente de órgão
fracionado do tribunal, mencionando-se o presidente da Corte, não
implica alteração substancial relativamente à autoridade apontada
como coatora.
        APOSENTADORIA - PROVENTOS - PERCEPÇÃO - GLOSA. À
luz do princípio da legalidade, não subsistem os pagamentos
precários e efêmeros ocorridos em virtude de aposentadoria que veio
a ser glosada pelo Tribunal de Contas da União, incumbindo ao
servidor devolver as importâncias recebidas. Verbete de Súmula do
Tribunal de Contas da União a ser observado com reserva, no que
revela a manutenção das parcelas percebidas com boa-fé.